Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715672-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEAT BR PROVEDORES DE CONTEUDO LTDA AGRAVADO: FEAT MUSIC PUBLICIDADE LTDA, MARIANA HAMAR VALVERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FEAT BR PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da recorrente por FEAT MUSIC PUBLICIDADE LTDA e MARIANA HAMAR VALVERDE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, onde discute a recorrente a incidência da multa diária objeto da execução. Requer a agravante, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que se encontra inativa e que não realiza atividades empresariais desde o ano de 2022, conforme balancetes colacionados aos autos. Quanto ao objeto do recurso, defende ser indevido o pagamento da multa diária por falta de intimação pessoal para dar cumprimento à decisão judicial que havia determinado que a agravante deixasse de usar marca de titularidade da primeira agravada, consoante entendimento firmado na súmula 410 do STJ. Afirma que não pode ser considerada válida a intimação da recorrente a respeito do deferimento da tutela de urgência à agravada no início do processo, pois a diligência foi cumprida por meio de aplicativo de celular. Defende, ainda, que “...mesmo que se considerasse a citação válida, o mandado de citação (ID 158201034 dos autos originários) apenas cientificou a empresa executada da existência da ação, não havendo qualquer menção à multa. Ou seja, não foi cumprida a exigência de intimação pessoal para que o devedor tivesse ciência inequívoca das astreintes.” Alega, ainda, que que a sentença proferida nos autos de origem não determinou ou quantificou a incidência das astreintes, limitando-se a fixar nova cominação, sem realizar qualquer apuração concreta sobre o descumprimento da ordem judicial. Aduz que o fato de ter sido revel na fase de conhecimento gera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte agravada na petição inicial, mas não impede que discuta a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a possibilidade de revisão do valor das astreintes, ainda que fixadas em decisão passada em julgado, argumentando que “...o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor das astreintes, previstas no art. 536 do Código de Processo Civil é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ao julgador ou ofensa à coisa julgada.” Tece extensa argumentação jurídica sobre os fatores que podem influenciar na revisão da multa diária, defendendo haver excesso na multa arbitrada pelo Juízo de origem, desvirtuando sua finalidade, pois não foram observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado, além de ter sido aplicada em razão da fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Alega que a agravada também não comprovou o descumprimento da obrigação, tendo apresentado prints de tela sem valor probatório, enquanto a agravante teria comprovado o cumprimento da obrigação pela apresentação de ata notarial, onde está registrado o fim do uso da marca reivindicada pela parte recorrida. Sustenta ter havido violação aos arts. 345, IV, 525, §1o, III e 537, § 1o, II do CPC e defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que e o periculum in mora consiste no risco de sofrer atos expropriação patrimonial. Comesses argumentos, requer: “1) Seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante; 2) Em antecipação de tutela recursal, seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, para que seus efeitos sejam totalmente suspensos até deliberação final deste recurso, impedindo a realização de atos expropriatórios contra a Agravante; 3) Ainda em antecipação de tutela recursal, que seja reformada a decisão agravada para se reconhecer a inexigibilidade da multa, por ausência de intimação pessoal do devedor e pelo cumprimento da obrigação, além de falta de comprovação do marco inicial da cobrança; 4) A confirmação da tutela concedida para, ao final, reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa. Subsidiariamente, que a multa seja revogada ou abaixado o valor.” Preparo regular no ID. 45603359. É o Relatório. Decido. O recurso está dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, que dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "...estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, a decisão nada tratou a respeito da gratuidade judiciária, apesar da postulação formulada pela empresa agravante sob alegação de inatividade, de modo que se deve observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC para fins de admissibilidade recursal. Contudo, ainda que admissível a postulação nesse grau recursal, tenho que a hipótese dos autos não permite concessão da gratuidade de justiça reclamada pela agravante. Consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Precedentes. ARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Cumpre registrar, ademais, o entendimento de que o recolhimento das custas processuais comprovado nos autos, por si só, acarreta a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita, prejudicando substancialmente o exame do pedido. No caso dos autos, constata-se que a agravante foi revel na fase de conhecimento e que compareceu aos autos apenas para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que depositou voluntariamente o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, além de promovido o recolhimento das custas finais do processo (ID 178628183 e 178628182). O recolhimento dos honorários advocatícios e das custas processuais de modo voluntário, no ato da impugnação à obrigação principal vindicada no cumprimento de sentença, representa conduta incompatível a postulação da justiça gratuita, pois revela plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, notadamente diante do reduzido valor do preparo recursal no âmbito deste Tribunal de Justiça. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. I - As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade. II - O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requerimento indeferido. (...) (Acórdão 1829244, 07123115120218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. (...) (Acórdão 1824893, 07040957020228070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator